Tribunal: CARF
Processo: 12448.723186/2019-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO AVILA CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.723186/2019-17
ACÓRDÃO
2002-008.730 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOÃO LIBÓRIO ARRAIS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2015
IRPF. ISENÇÃO POR MOLÉSTIA GRAVE. COMPROVAÇÃO.
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos
portadores de moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de
aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve
ser devidamente comprovada por laudo pericial emitido por serviço
médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.
Sala de Sessões, em 21 de agosto de 2024.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL – Relator

Assinado Digitalmente
MARCELO DE SOUSA SÁTELES – Presidente

Fl. 125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.730 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.723186/2019-17
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Andre Barros de Moura, Carlos
Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Ricardo Chiavegatto de Lima,
Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata-se de impugnação contra a Notificação de Lançamento de folhas 37 a 41,
referente ao ano-calendário 2015, por meio da qual se cancelou o imposto a
restituir declarado de R$ 16.055,03 e se exigem R$ 9.751,33 de Imposto de Renda
suplementar (Cód. DARF no 2904), R$ 7.313,49 de multa de ofício, R$ 2.605,55 de
juros de mora, R$ 602,38 de Imposto de Renda Pessoa Física (Cód. DARF no 0211),
R$ 120,47 de multa de mora, R$ 160,95 de juros de mora, totalizando R$
20.554,17 de crédito tributário apurado.
2. Na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fls. 38 e 39), a autoridade
lançadora imputou ao contribuinte as seguintes infrações:
a) Omissão de rendimentos considerados como isentos por moléstia grave (fl.
38), no valor de R$ 143.613,97, informando que o laudo médico pericial
apresentado não atende aos requisitos estabelecidos na legislação (ausência de
código CID).
b) Compensação indevida de Imposto de Renda na Fonte (IRRF) sobre
rendimentos declarados como isentos por moléstia grave (fl. 39), no valor de R$
16.055,03, informando que “o contribuinte não comprovou ser portador de
moléstia considerada grave, nos termos da legislação em vigor, pois o laudo
médico pericial apresentado não atende aos requisitos estabelecidos na legislação
(ausência de código CID).
3. Cientificado do lançamento em 21/03/2019, conforme documento "AR Digital"
(fl. 42), o interessado ingressou com a impugnação de folhas 4 e 5, em
15/04/2019, na qual contesta a autuação fiscal, alegando os seguintes pontos:
Infração: RENDIMENTOS INDEVIDAMENTE CONSIDERADOS COMO ISENTOS POR
MOLÉSTIA GRAVE [...]
Fonte Pagador: 34.053.942/0001-50
[...]
- O valor contestado é isento por se tratar de proventos de aposentadoria, reforma
ou pensão e suas respectivas complementações recebidos por portador de
moléstia grave.
Fl. 126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.730 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.723186/2019-17
3
Infração:
COMPENSAÇÃO
INDEVIDA
DE
IRRF
SOBRE
RENDIMENTOS
DECLARADOS COMO ISENTOS POR MOLÉSTIA GRAVE [...]
Fonte Pagadora: 29.979.036/0001-40
[...]
Valor da Infração: R$ 28,08. Não concordo com essa infração.
- O valor contestado foi efetivamente retido e informado na declaração de
rendimentos em outro CNPJ e nome de outra fonte pagadora: USEI O CNPJ
29.979.036/0001-40 (INSS). A VERDADEIRA FONTE PAGADORA EM VEZ DO CNPJ
34.053.942/0001-5 (PETROS) QUE ME PAGOU EM CONVÊNIO COM O INSS.
Infração:
COMPENSAÇÃO
INDEVIDA
DE
IRRF
SOBRE
RENDIMENTOS
DECLARADOS COMO ISENTOS POR MOLÉSTIA GRAVE [...]
Fonte Pagadora: 34.053.942/0001-50
[...]
Valor da Infração: R$ 16.026,95. Não concordo com essa infração.
- O valor contestado foi efetivamente retido e informado na declaração de
rendimentos em outro CNPJ e nome de outra fonte pagadora: CNPJ
34.053.942/0001-50.
4. Ao finalizar a sua peça de contestação, o contribuinte requer prioridade no
julgamento da sua impugnação, por conta da previsão contida no art. 69-A,
incisos I e IV, da Lei no 9.784, de 29/01/1999.
5. É o relatório.
A DRJ, de forma resumida, entendeu que a isenção por moléstia grave não restou
comprovada pelo fato, na visão daquele órgão julgador, que no laudo oficial não estaria registrado
a CID que daria direito à isenção. Sustenta que não estariam preenchidos os requisitos
estabelecidos na Instrução Normativa no 1.500, de 29 de outubro de 2024.
Cientificado da decisão de primeira instância em 18/12/2020, o sujeito passivo
interpôs, em 18/01/2021, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os rendimentos do(a) recorrente são isentos por ser portador(a) de moléstia
grave, conforme documentos comprobatórios juntados aos autos
b) o laudo pericial apresentado comprova a isenção de IRPF por moléstia grave
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Carlos Eduardo Avila Cabral - Relator(a)
Fl. 127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.730 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.723186/2019-17
4

Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
Mérito
O litígio recai sobre o preenchimento ou não dos requisitos autorizativos para
concessão de isenção de IRPF sobre proventos de aposentadoria em face do contribuinte ser
portador de moléstia grave.
Diferentemente do que concluiu a DRJ, entendo que os requisitos autorizadores da
concessão da isenção estão preenchidos.
Analisando a documentação acostada pelo contribuinte, em especial, o laudo
pericial oficial, verifico que há lá registrado a CID, inclusive seu código, da moléstia grave prevista
na legislação pertinente. De acordo com o laudo pericial oficial não há dúvidas que a CID
registrada é a de código C43.7.
O fato de no laudo pericial oficial haver a transcrição de conclusões de outro
médico não o invalida. A perita oficial apenas fez suas as conclusões de outro médico. Ou seja,
analisando todos os documentos do paciente, reafirmou as conclusões.
O mesmo contribuinte, em outro processo administrativo fiscal que discute a
mesma situação ora debatida só que de outro exercício, obteve a procedência de ser recurso
voluntário e teve cancelado o lançamento. A decisão foi proferida pela 1a TO, da 3a Câmara, da 2a
Seção, nos autos do processo no 17284.720450/2018-13. Eis a decisão:
ANO CALENDÁRIO 2014.
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Ano-calendário: 2014 IRPF.
ISENÇÃO POR MOLÉSTIA GRAVE. SÚMULA CARF 63. COMPROVAÇÃO. Para gozo
da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia
grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma,
reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada
por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do
Distrito Federal ou dos Municípios.
(Acórdão no 2301-006.568 – Sessão de 09/10/2019).
O voto aprovado à unanimidade naquele feito concluiu da seguinte forma:
Analisando o laudo de e-fl. 13, verifico que consta assinatura e número de registro
no órgão público da médica Marilene Fonseca Moura Alves Duro Matrícula,
profissional responsável pelo serviço médico oficial emissor do laudo pericial.
Também consta o código CID referente ao diagnóstico da moléstia sujeita à
isenção do imposto de renda. Portanto, pelo conjunto probatório apresentado,
Fl. 128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.730 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.723186/2019-17
5
restou configurado ser o recorrente portador da moléstia grave - Neoplasia
maligna, desde 27/08/2008.
Desta forma, entendo que restaram cumpridos os requisitos previstos na
legislação para gozo da isenção de imposto de renda, voto por cancelar o
lançamento.
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso e dar-lhe provimento.
Assim, concluo que o contribuinte preencheu os requisitos legais que autorizam a
concessão da isenção.
Conclusão.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dou
provimento.
Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL

Fl. 129
DF CARF MF
Original